Tribunal: TJDFT
Processo: 0709680-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709680-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE MORAES VASCONCELLOS FILHO AGRAVADO: SILVIA TRES PERIN, NERI PERIN D E C I S Ã O Como se verifica do documento de ID no 70402612, no curso do processamento do presente agravo de instrumento, os embargos de declaração, em que o agravante fundamentou o pedido de paralisação do feito de origem1, foram julgados colegiadamente, restando inequívoco que o julgamento do presente recurso restou prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 14 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator